Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. FATURA EM VALOR SUPERIOR À MEDIA HABITUAL. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. COBRANÇA INJUSTIFICADA. RECÁLCULO. ASTREINTES. APLICAÇÃO. VIA INADEQUADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. A alegação de cerceamento de defesa mostra-se incabível, especialmente quando a produção da prova pericial foi amplamente franqueada pelo Magistrado de origem, restando obstada, entretanto, unicamente pelo comportamento da própria concessionária de serviço de água e esgoto, que substituiu, unilateralmente, o objeto da perícia outrora deferida. A sentença que julga a lide nos limites do pedido, sem deferir pleito que não foi formulado pela parte, não incorre em julgamento extra petita. Evidenciado o aumento abrupto e desproporcional das faturas pelo fornecimento de água no interregno questionado, e à míngua de prova concreta de vazamento na rede hidráulica interna do imóvel, competia à concessionária demonstrar a higidez dos dados de medição apontados pelo hidrômetro, ônus do qual não se desincumbiu, merecendo redução ao valor médio de consumo apurado nos meses anteriores. A constatação acerca do descumprimento da liminar, tendo como consequência a incidência da multa diária, deve ser aferida em eventual cumprimento de sentença, oportunidade em que serão apurados o período e os pagamentos realizados, via consignação nos autos, bem como averiguado o real contexto em que se deu o suposto protesto promovido pela concessionária. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, uma vez observados, não reclamam alteração da quantia fixada na sentença.